Tribunal: STF
Processo: ARE 1386394
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Requisição de pequeno valor. Pagamento prioritário de precatório, nos termos do art. 100, §2º, do ADCT.



    1. Preferência por idade. Marco temporal para a redução preconizada pela Lei Paulista nº 17.205/2019. Irrelevância da data de expedição da RPV. Respeito ao título executivo judicial transitado em julgado. Compatibilização da lei novel com garantias constitucionais. Precedentes da C. Corte Paulista.



    2. Ausência de ofensa à cláusula da reserva de plenário.



    3. Determinação de complementação do valor do depósito, eis que a expedição da RPV deve se dar pela totalidade da dívida homologada em juízo, decisão sobre a qual já operados os efeitos da imutabilidade.



    4. Agravo de instrumento não provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 102, § 2º, ADCT; e 100, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Como já se delineou, a recorrente não se conforma com a decisão que, em ação em que se discute o direito de crédito perante a Fazenda Pública do Estado, consubstanciado em pagamento prioritário de precatório, nos termos do art. 100, § 2º, do ADCT, deixou de adotar a nova limitação trazida pela Lei nº 17.205/19 para reduzir o teto das requisições de pequeno valor pagas com preferência por idade. E em que pese os judiciosos argumentos invocados em razões de recurso, certeira a r. decisão 'a quo', eis que a inovação legislativa não poderia vir em prejuízo do direito reconhecido judicialmente em título executivo transitado em julgado antes da publicação da lei novel.



    Sobre a controvérsia posta, tenha-se em mente o teor da Lei Estadual Paulista nº 17.205/19, que preconiza, 'in verbis':



     (...)



    Pese a lei mais recente preconize que serão consideradas como obrigações de pequeno valor as condenações judiciais cujo valor individual do credor seja igual ou inferior a 440,214851 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs, é de se considerar que a entrada em vigor da lei que alterou o limite das requisições de pequeno valor, editada em 07/11/2019 e publicada em 08/11/2019, é posterior ao trânsito em julgado da decisão que declarou o direito da recorrida (nesse caso, operado no ano de 2010, com início do cumprimento de sentença remontando a 2011), não havendo fundamento para a manutenção da r. decisão que adota critérios distintos para a definição do regime de pagamento e para a fixação do teto do valor pago em preferência. Ora, o termo inicial de alteração legislativa não é o da publicação da lei nova, mas o do trânsito em julgado do título executivo judicial, diante da necessidade de se compatibilizar o teor da lei bandeirante com a segurança jurídica, a boa-fé objetiva e a garantia constitucional de respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada (art. 5º, XXXVI).



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente